Tribunal: TJES
Processo: 5008548-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008548-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO ANDRADE FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No tocante à alegação de que os embargos à execução não foram recebidos no efeito suspensivo, apesar de estar garantido por seguro rural e por avalista, tem-se que tal matéria não pode ser analisada neste expediente recursal, sob pena de supressão de instância.

2.

Verifica-se que o agravante junta aos autos declaração de imposto de renda, ano calendário 2022, no qual consta informação de que obteve renda anual de R$ 22.103,38 (vinte e dois mil cento e três reais e trinta e oito centavos) portanto, uma renda mensal de aproximadamente 1.800,00 (mil e oitocentos reais), não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

3.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008548-27.2023.8.08.0000;

AGTE:

LEANDRO ANDRADE FERREIRA;

AGDO:

BANCO DO BRASIL S/A;

DES. SUBSTITUTO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO ANDRADE FERREIRA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 14309836 – autos originários) através da qual o julgador
a quo
não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 5614746), postula a parte agravante a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sustenta, ainda, que os embargos à execução não foram recebidos no efeito suspensivo apesar de estar garantido por seguro rural e por avalista. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal.

Pois bem.

DA PARCIAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“Trata-se de ação de embargos a execução.

Compulsando os autos, verifico que pleiteia a parte autora a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem que isso cause prejuízo a si e à sua família.

Ocorre que, em que pese afirme a impossibilidade do pagamento das custas, com Declaração de Hipossuficiência, não comprova a parte a incapacidade financeira. Pelo contrário, o próprio autor acosta aos autos sua cópia declaração de imposto de renda, da qual consta rendimentos que não se consideram insuficientes ao pagamento das custas.

Desse modo, verifica-se que o patrimônio embargante não condiz com a acepção legal de pessoa hipossuficiente, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça como afirma, razão pela qual INDEFIRO a assistência judiciária gratuita à parte autora.

Assim, INTIME-SE o requerente para realizar o pagamento das custas processuais inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do Art. 290, do CPC”.

Conforme se observa, no tocante
à alegação de que
os embargos à execução não foram recebidos no efeito suspensivo, apesar de estar garantido por seguro rural e por avalista, tenho que tal matéria não pode ser analisada neste expediente recursal, sob pena de supressão de instância.

Digo isso, pois, no presente caso não resta caracterizado que ao deixar de analisar o pedido liminar estaria implícito o entendimento de ausência do
periculum in mora
, situação que justificaria a análise da questão pelo órgão
ad quem
, pois, ao reconhecer o dever de recolhimento das custas iniciais o magistrado não poderia ter analisado o pleito liminar, diante da constatação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.

Dessa forma, constato que o agravante, em suas razões recursais, pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica em supressão de instância.

Sobre o tema se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal :

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PERÍCIA INCOMPLETA. RECURSO PROVIDO. 1 -
A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação no juízo a quo, descabendo, portanto, o exame pretendido neste grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000342, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO DEVE SER AFASTADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 1. -
Não se conhece em agravo de instrumento de alegação de ilegitimidade passiva dos agravados, haja vista que não foi matéria de apreciação pelo juízo a quo, tampouco objeto da respeitável decisão recorrida, sendo inviável sua apreciação em agravo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017912, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)[não existem destaques no original]

Neste contexto, não conheço do pleito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A despeito do refinado tirocínio utilizado pelo julgador
a quo
, entendo que a pretensão de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita comporta acolhimento.

Digo isso, pois, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da Agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, verifico que o agravante junta aos autos declaração de imposto de renda, ano calendário 2022, no qual consta informação de que obteve renda anual de R$ 22.103,38 (vinte e dois mil cento e três reais e trinta e oito centavos)
portanto, uma renda mensal de aproximadamente 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

Cabe ressaltar que conforme
dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2022, seria de R$ R$ 6.647,63 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que as alegações do agravante não se aparentam singelas, estando coerentes com sua afirmação de hipossuficiência, reputo configurada a necessidade de provimento do recurso em relação à gratuidade da justiça.

Face ao exposto,
conheço parcialmente
do recurso
e, no mérito da parte conhecida,
dou-lhe provimento, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita postulado pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator